Tribunal: TJDFT
Processo: 0709374-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE ATIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. RÉU REVEL CITADO POR EDITAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO PROVIDO. REVERSÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DO FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Nos termos do art. 674 do CPC/2015, os embargos de terceiro poderão ser opostos por quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.
2. A finalidade dos embargos é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro de constrição judicial que lhe foi imposta em processo do qual não faz parte. Tem-se por terceiro aquele que não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído.
3. No caso em tela, não possui o Embargante/Apelante legitimidade ativa para os embargos de terceiro, uma vez que integra a lide principal, onde foi viabilizado o seu contraditório, cujo exercício se confunde com o próprio manejo dos presentes embargos, a demonstrar, ainda, a ausência de interesse processual, por inadequação da via eleita.
4. A jurisprudência pátria perfilha o entendimento de que é cabível o arbitramento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública quando atua no exercício da Curadoria Especial, devendo a verba honorária ser destinada a fundo próprio, com a finalidade de aparelhamento da instituição e capacitação profissional de seus agentes.
5. Por força de lei, são devidos honorários em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial de réu revel citado por edital, diante de sua atuação no feito, ainda que oferecida impugnação à pretensão por negativa geral.
6. Sentença reformada apenas para incluir a Defensoria Pública do Distrito Federal no recebimento de honorários advocatícios.